Tribunal: TJBA
Processo: 0006463-18.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006463-18.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDECI SOARES DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Instituto Nacional do Seguro Social recorre da sentença que, ao julgar embargos de declaração, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, mas dispensou a parte segurada de devolver os valores recebidos durante o processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a parte segurada tem a obrigação de restituir os valores previdenciários recebidos por força de decisão liminar, posteriormente revogada em razão da extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A decisão inicial que deferiu a tutela antecipada não advertiu a parte segurada sobre a precariedade da medida e sobre a possibilidade de devolução dos valores em caso de revogação.

4. A ausência de cientificação prévia cria uma expectativa legítima na parte vulnerável, que consome os valores recebidos de boa-fé para garantir sua própria subsistência.

5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre a irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé por força de decisão judicial.

6. O caso exige a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, justamente pela falta de advertência judicial expressa sobre o risco de devolução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de advertência expressa na decisão que concede tutela de urgência sobre o risco de revogação e o dever de devolução de valores, aliada à boa-fé e à natureza alimentar da verba, afasta a obrigação do segurado de restituir o montante recebido."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 302 do Código de Processo Civil; Art. 115 da Lei nº 8.213/1991.

Jurisprudência citada:
STF, RE 1221446 RJ; STF, RE 1437000 SP; TJ-PR, Agravo de Instrumento 00076738620248160000; TRF-1, AC 10006597020184019999; TRF-3, AI 50270652020244030000; TRF-4, AC: 50064015620124047114.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0006463-18.2012.8.05.0229
, em que figuram como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como apelada,
VALDECI SOARES DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora